Tribunal: STF
Processo: RE 1566562
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 16):



    EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÕRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO. SELETIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N° 668 DO STF. APELAÇÃO. CPC, quando o teor da sentença é compatível com a Súmula n°668, do STE, e, PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. - É legítima a Incidência do art. 518, § 1°, não há, em face de precedentes sobre o tema, qualquer Indício de que as alíquotas do IPTU sejam seletivas. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 21).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega afronta aos artigos 145, § 1º e 156, I e § 1º, da Constituição Federal.



    Defende que, no caso, o IPTU cobrado pela Municipalidade rege-se pelos critérios de seletividade e não de progressividade, sendo inaplicável o teor da Súmula nº 668 do STF.



    Aduz que a criação de alíquotas diferenciadas em razão da destinação do imóvel não viola a Constituição Federal.



    Em razão do julgamento do Tema nº 523 da repercussão geral, os autos retornaram ao Órgão julgador para a realização de eventual juízo de adequação, ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido e o novo aresto resumido na seguinte ementa (e-doc. 48):



     "EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IPTU. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. LEI MUNICIPAL EDITADA ANTES DA EC Nº 29/2000. APLICAÇÃO DA SÚMULA 668 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 523 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, EM VIRTUDE DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RE N°666.156 (TEMA 523), COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. OCASO ORIGINOU-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR CONTRIBUINTE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA COMO OBJETIVO DE AFASTAR A EXIGÊNCIA DE IPTU RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2007, EM RAZÃO DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS PREVISTA EM LEI MUNICIPAL DE 1991.0 Juiz ACOLHEU O PEDIDO E APLICOU A SÚMULA 668 DO STF, E A APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPATINGA NÃO FOI CONHECIDA, À LUZ DO ART. 518, § 1°, DO CPC/73. O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ESSA DECISÃO FOI DESPROVIDO, MANTENDOSE A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTERPOSTOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO, AMBOS TIVERAM SEGUIMENTO NEGADO, SENDO MANEJADOS OS RESPECTIVOS AGRAVOS. NO STF, APÓS JULGAMENTO DO TEMA 523, OS AUTOS RETORNARAM PARA ANÁLISE DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR SE É POSSÍVEL O EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, À LUZ DO TEMA 523 DO STF, QUANDO A SENTENÇA DE ORIGEM APLICOU A SÚMULA 668 DO STF PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS DE IPTU ANTES DA EC N° 29/2000, COM FINALIDADE ARRECADATÓRIA, E NÃO VINCULADA À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O STF, NO JULGAMENTO DO RE 666.156 (TEMA 523), RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS ANTERIORES À EC N° 2912000 QUE INSTITUAM ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS DE IPTU CONFORME A LOCALIZAÇÃO E USO DO IMÓVEL, DISTINGUINDO-AS DAS ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS FUNDADAS NO VALOR VENAL OU EM FINALIDADES ARRECADATÓRIAS. 



    4. A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE IPATINGA, EDITADA EM 1991, IMPÕE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DE IPTU COM BASE NA ÁREA CONSTRUÍDA, PONTUAÇÃO DE ACABAMENTO E PADRÃO DE INFRAESTRUTURA, SEM QUALQUER VÍNCULO COM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, CONTRARIANDO O ART. 156, § 1°, DA CF/88 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. 



    5. A PROGRESSIVIDADE INSTITUÍDA NA LEI LOCAL TEM CARÁTER EMINENTEMENTE ARRECADATÓRIO E NÃO EXTRAFISCAL, SENDO INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO ANTES DA EC N° 29/2000, CONFORME JÁ CONSOLIDADO PELA SÚMULA 668 DO STF. 



    6. A JURISPRUDÊNCIA DO STF NÃO ADMITE A CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE, DE MODO QUE A POSTERIOR ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONVALIDA NORMA QUE ERA INCONSTITUCIONAL NO MOMENTO DE SUA EDIÇÃO (RE 346.084 E AGR NO ARE 683.849). 



    7. O NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO PELO TJMG, À LUZ DA SÚMULA 668 DO STF, ESTÁ DISSOCIADO DA QUESTÃO TRATADA NO TEMA 523, RAZÃO PELA QUAL ESTE PRECEDENTE NÃO IMPÕE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO NO PRESENTE CASO. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO.”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal sedimentou sua jurisprudência no sentido de que, antes da EC nº 29/2000, era possível a instituição de alíquotas diferenciadas para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais (Tema nº 523). Julgado atinente a tal período manteve acórdão no qual foi reconhecida a possibilidade da alíquota de IPTU maior para terrenos vazios do que a alíquota prevista para terrenos edificados. Nesse sentido: RE nº 229.233/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 25/6/99.



    De outro giro, não se admitia, no período anterior àquela emenda constitucional, a progressividade do IPTU que levasse em conta, por exemplo, o valor do imóvel ou sua área, circunstâncias relacionadas à capacidade contributiva do contribuinte. Sobre o assunto: RE nº 248.892/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 31/3/2000; AI nº 481.031/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 17/9/04. Em tal época, o texto constitucional somente admitia a progressividade do imposto no tempo para o fim extrafiscal de assegurar o cumprimento da função social da propriedade (art. 182, § 4º, II).



     Também a a Corte já firmou compreensão de que a EC nº 29/2000 possibilitou a cobrança de alíquotas progressivas de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em razão do valor do imóvel (art. 156, § 1º, I), sem prejuízo da progressividade no tempo (art. 182, § 4º, II). Insta realçar que a citada emenda incluiu o inciso II no § 1º do art. 156, estabelecendo, de maneira expressa, a possibilidade de o imposto ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, em juízo de adequação com o Tema nº 523 da repercussão geral, destacou que a Lei Municipal nº 1.206/91, instituída antes da promulgação da EC nº 29/2000, estipulou progressividade de alíquotas visando tributar o contribuinte com maior capacidade contributiva porquanto a alíquota é obtida por meio da conjugação da área com o acabamento relativo do imóvel. A propósito, o seguinte trecho do voto condutor (e-doc. 16, p. 2 e 3):



    “Com efeito, a Lei Municipal n°. 1.206191 estabelece os critérios para a definição da alíquota do IPTU, e, soa evidente a inconstitucionalidade do tributo quanto ao seu caráter progressivo, mesmo porque a aludida regra foi instituída antes da promulgação da EC n° 2912000. 



    Por certo, os imóveis edificados contemplam alíquotas que variam de 0,20% a 1,50% e que são apuráveis após verificar-se a área construída e a pontuação de acabamento (f. 38 a 45), circunstância que autoriza concluir pela caracterização da progressividade fiscal que, na espécie, não objetiva assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. 



    Na realidade, a progressividade criada pela lei local objetiva tributar o contribuinte com maior capacidade econômica, porquanto a alíquota é obtida pela conjugação da área com o acabamento relativo ao imóvel. 



    Não há, como se observa, o objetivo de alcançar finalidade extrafiscal a que alude o art. 182, § 40, lI, CF, mas tão somente taxar de forma mais severa quem ostenta capacidade econômica mais expressiva. 



    Não há falar, portanto em seletividade do tributo (...)”



    Registre-se, portanto, que, para superar a compreensão da Corte a Quo sobre a existência na norma municipal que instituía critérios de progressividade de alíquotas baseados na capacidade contributiva e em elementos qualitativos do imóvel, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório constante dos autos, providência vedada em sede extraordinária, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF.



    Corroborando o entendimento:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.485.885/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/5/24).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Progressividade. Período anterior à EC 29/2000. Inconstitucionalidade, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (RE 1.363.772-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 15/6/2022)



    Na mesma direção, o seguinte precedente sobre situação idêntica envolvendo o Município de Ipatinga: RE nº 606.514, Ministra Relatora Rosa Weber, DJe 5/11/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários advocatícios (CPC, 1973).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente